Tribunal: TCU
Processo: 042.899/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que teve como objeto Estruturação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Mucajaí- Roraima.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima em desfavor de Elton Vieira Lopes pela não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio firmado entre o então Ministério do Meio Ambiente e o município de Mucajaí/RR, que objetivou a "estruturação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Mucajaí-Roraima", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. julgar irregulares, com fundamento nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, as contas de Elton Vieira Lopes, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas indicadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar perante o Tribunal o recolhimento das quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno: Data de ocorrência Valor histórico (R$) * 7/7/2010 19.334,88 24/6/2010 14.900,00 9.2. aplicar-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 3.811,70 (três mil, oitocentos e onze reais e setenta centavos), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno) o recolhimento da quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 prestações, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora no caso do débito, na forma da legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno; 9.5. informar o teor desta deliberação aos responsáveis e ao órgão instaurador da TCE, para conhecimento, e à Procuradoria da República em Roraima e ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, de acordo com o art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno, para adoção das medidas cabíveis.